Tribunal: TJSP
Processo: 1001780-40.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Empréstimo na modalidade RMC dito não contratado - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Julgamento antecipado da lide – Decreto de improcedência dos pedidos formulados – Insurgência pela autora arguindo cerceamento de defesa e falha na prestação de serviços do banco réu, requerendo que a

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Empréstimo na modalidade RMC dito não contratado - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Julgamento antecipado da lide – Decreto de improcedência dos pedidos formulados – Insurgência pela autora arguindo cerceamento de defesa e falha na prestação de serviços do banco réu, requerendo que a sentença seja anulada e o autos remetidos para realização da perícia, tanto do contrato eletrônico, quanto da ligação telefônica juntada pelo réu – Acolhimento – Contestação acerca da autenticidade da assinatura eletrônica no contrato questionado, negativa de participação na ligação que confirmou a contratação e pleito expresso de produção de prova pericial que não poderiam ser ignorados na busca da verdade real, na medida em que somente um profissional da área poderá atestar com convicção a autenticidade, ou não, das provas anexadas – Provas que deverão ser custeada pela empresa ré, tendo em vista que o ônus da prova, quando se tratar de autenticidade documental, é de quem a produziu (art. 429, II, do CPC) – Depoimento pessoal da autora que também deverá ser colhido em sede de audiência - Sentença anulada, com determinação de reabertura da fase de instrução para realização das perícias, bem como para colhida do depoimento da autora, nos termos deste acórdão – Recurso provido para este fim.*